Tribunal: TJMT
Processo: 1031309-13.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031309-13.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[INSTITUTO INVEST DE EDUCACAO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME - CNPJ: 15.381.314/0001-59 (APELANTE), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE NOVO PLANO SEM CARÊNCIA - MANUTENÇÃO DO CONTRATO – ÑORMA DO
ARTIGO 1o DA RESOLUÇÃO N. 19
CONSU

NÃO OBSERVADA -

MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame:

1. Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Bradesco Saúde S/A.,

contra sentença que determinou a operadora do plano de saúde restabelecer o contrato de prestação de serviço de saúde firmado com a parte autora, ora Apelada.

II. Objeto da discussão:

2. A questão em discussão envolve se a rescisão unilateral do contrato coletivo é válida, considerando o prazo para notificação prévia para rescisão e, ainda, a comprovação de oferta de novo plano sem carência aos beneficiários pela operadora do plano de saúde.

III. Razões de decidir:

3. É possível a rescisão unilateral de contrato coletivo de plano de saúde, mas a legislação exige que seja com prévia notificação, em prazo não inferior a 60 dias, com possibilidade de portabilidade, sem carência, o que não ficou demonstrado no caso em exame (artigo 1o da Resolução n. 19
)
.

4. A decisão de primeiro grau observou corretamente os elementos fáticos e legais, devendo ser mantida na íntegra.

IV. Tese de julgamento e Dispositivo:

Recurso Desprovido.

6.
Tese de Julgamento:
A rescisão unilateral de contrato coletivo de plano de saúde não pode ser efetivada sem a notificação prévia do beneficiário, em prazo não inferior a 60 dias, com a apresentação de novo plano sem carência ou a possibilidade de portabilidade.

7.
Dispositivos citados:

Lei no 9.656/98, art. 13, parágrafo único, inc. II; Resolução Normativa no 195 da ANS, art. 17, parágrafo único; Resolução no 19 do CONSU; Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 47.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Bradesco Saúde S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Exibição de Documentos
,
ajuizada pelo
Instituto Invest. de Educação, Consultoria e Assessoria Ltda.
, que determinou a operadora do plano de saúde reestabelecer o contrato de seguro da parte autora e seus segurados, possibilitando-os o usufruto dos serviços do plano contratado em sua integridade. Além disso, condenou-a ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária arbitrada em R$ 2.000,00 (id. 252019695).

O Apelante argui equívoco por parte do magistrado de primeiro grau, pois o contrato firmado entre as partes não é de natureza individual, mas coletiva.

Assevera que a previsão para a rescisão unilateral nessa espécie de contrato deve ocorrer de acordo com o art. 23 da RN 557/2022, que autoriza a rescisão nos moldes estabelecidos no contrato, o qual determina apenas a notificação prévia do segurado no prazo de 60 dias.

Defende que a rescisão do contrato seguiu os termos da legislação vigente e que o Apelado não comprovou que algum segurado do plano estivesse internado ou em tratamento contínuo, condição excepcional que justificaria a manutenção do plano de saúde, conforme o entendimento consignado no Tema 1.082/STJ.

Alega que a manutenção do plano de saúde causa enriquecimento ilícito por parte da Apelada.

Por isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida (id. 252020651).

O Apelado contrarrazoou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id. 252020655).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

O apelo tem como objeto sentença que julgou procedente os pedidos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Exibição de Documentos.

A ação busca que o
Bradesco Saúde S/A

exiba o contrato do plano de seguro saúde firmado com a parte autora e seus segurados,

ora Recorridos, e mantenha o plano, porque o cancelamento não atendeu aos requisitos legais, já que tomou conhecimento do fato apenas dias antes da rescisão, sem orientação acerca de migração para outro plano ou resposta à contraproposta que apresentou, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (Hum mil reais) (id. 252019658).

Após o regular processamento da ação, foi proferida a sentença nos seguintes termos:

“(...)
Vistos.

Trata-se de
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE VÍNCULO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO E PEDIDOS DE TUTELA DE URGÊNCIA,
ajuizada por
INSTITUTO INVEST DE EDUCAÇÃO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA-ME
em desfavor de
BRADESCO SAÚDE S/A,
alegando em síntese que firmou proposta de seguro de despesas de assistência médica e/ou hospitalar no ano de 2018, Apólice 606677, a época com oito segurados, sendo sete titulares e um dependente.
Narra tomou conhecimento que a apólice iria ser cancelada dias antes do cancelamento, por intermédio de um representante da empresa Melsens Corretora de Seguro, contudo, sequer sabe os motivos que ensejaram a requerida a rescindir o contrato. (...)
De início, cumpre esclarecer que ao caso se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe a Súmula 608: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. (...)
Enuncie-se que o plano de saúde a que vinculada a Autora é da modalidade coletivo empresarial e, portanto, não existiria óbice à rescisão unilateral pela operadora Ré. Isso decorre do disposto no artigo 13, inciso II, da Lei no 9.656/98, que veda a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde da modalidade particular/individual, portanto não atinge o plano de natureza coletiva. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: (...)
Ressalte-se, contudo, que a possibilidade de cancelamento unilateral do plano coletivo não exime a Operadora do plano de saúde da obrigação de oferecer ao usuário do plano de saúde coletivo, rescindido de forma unilateral, novo plano individual ou familiar, sem o cumprimento de carência. (...)
Dessa forma, a cláusula de rescisão unilateral do contrato empresarial aqui em exame não pode ser admitida, por contrariar as diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, de forma que fica afastada sua incidência no caso, por caracterizada sua abusividade, com a subsistência do contrato coletivo, como pretendido pela Autora, corroborado pelo entendimento exposto no Tema 1082 do C. STJ, em razão da beneficiária realizar acompanhamento médico, diante de sua patologia (págs. 29/37). No referido julgamento dos REsps 1842751/RS e 1846123/SP, pelo STJ, foi fixada a seguinte tese (Tema 1082):" A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida ".
Não cabe aqui a imposição de qualquer marco temporal para manutenção do contrato, uma vez que devem ser observados preceitos legais que possibilitem a rescisão da avença, por ora não verificados.
Ante o exposto, e considerando o que tudo mais dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido para reestabelecer o contrato do plano/seguro de saúde com o requerente e seus segurados, possibilitando-os o usufruto dos serviços do plano contratado em sua integridade. (...)” (id. 252019695)

Inconformado, o Apelante argumenta que o juiz errou ao considerar o contrato como individual, quando é coletivo. Defende que a rescisão unilateral seguiu a legislação, com a notificação prévia de 60 dias, e não houve comprovação de que algum segurado necessitasse continuar no plano. Além disso, aponta enriquecimento ilícito do usuário.

No caso em apreço, há

relação jurídica primária entre a Apelante e o Apelado, na modalidade
contrato de prestação de serviço de saúde coletivo/empresarial por adesão, datado de 13/07/2018
(id. 252019662).

O contrato, objeto do litígio, estabelece na cláusula 12.3.3, que a rescisão contratual pode ocorrer da seguinte forma:

“12.3. Rescisão do contrato de Empresário Individual 12.3.1. Constituem causas de rescisão motivada do contrato:

a) a fraude comprovada;

b) a decretação de falência, de liquidação judicial/extrajudicial ou de recuperação judicial/extrajudicial, em face do Estipulante;

c) o atraso no pagamento de qualquer valor contratado por período superior a 15 (quinze) dias, desde que o Estipulante tenha sido notificado previamente, sem prejuízo do direito da Seguradora requerer judicialmente a quitação dos valores devidos, com suas consequências moratórias;

d) a exclusão de Segurados Titulares e/ou Dependentes, independente de motivo, que reduza o Grupo Segurável a número de vidas inferior ao mínimo exigido na Cláusula “Definições” dessas Condições Gerais para sua constituição ou à 20% (vinte por cento) do número de vidas constante da Proposta de Seguro; e

e) o descumprimento das obrigações contratualmente estabelecidas;

f) os casos em que não houver a comprovação descrita nas alíneas adiante:

f1) regularidade de sua inscrição ativa junto aos órgãos competentes e à Receita Federal; e

f2) da elegibilidade dos segurados dependentes, assim considerados aqueles enquadrados na definição do subitem

2.30.2, da cláusula 2.

(...)
12.3.3. Rescisão por solicitação da Seguradora

12.3.3.1 Durante a vigência do contrato, é facultado à Seguradora solicitar a sua rescisão, mediante comunicação escrita dirigida ao Empresário Individual, com 60 (sessenta) dias de antecedência, na hipótese prevista na alínea “c”, do subitem 12.3.1.;
(id. 252019685, pág. 35). (Destaquei)

Consta, ainda,
correspondência emitida pela operadora do plano de saúde Bradesco, datada de 11/05/2023
, tendo como destinatária a Apelante, na qual
comunica a rescisão do contrato
de prestação de serviços de saúde firmado entre as partes,
com prazo de 60 (trinta) dias, a contar da data de recebimento da notificação, cujo recebimento se deu, via aviso de recebimento, em 22/04/2023
, ressalvando o dever da Apelante de informar aos associados beneficiários acerca da rescisão, com direito ao exercício da portabilidade de carências, nos termos previstos na Resolução Normativa – RN no 438, da ANS (id. 2520196682).

A Súmula no 608 do STJ fixou o entendimento de que:
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

O verbete sumular expressa que os contratos de plano de saúde estão submetidos ao CDC, portanto, aplica-se o artigo 47 do mesmo diploma legal, o qual determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

A Lei no 9.656/98, em seu art. 13, parágrafo único, inc. II, dispõe que a operadora de plano de saúde poderá rescindir unilateralmente o contrato relativo a planos empresariais.

Logo, é possível a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial desde que cumpridos os requisitos previstos na citada Lei no 9.656/98, os quais objetivam dar continuidade ao serviço, evitando que o consumidor fique, ainda que temporariamente, desassistido.

A Resolução n. 195 da ANS, em seu art. 17, parágrafo único, prevê que a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, após a vigência de 12 (doze) meses, depende de notificação da parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

Em complemento, o artigo 1o da Resolução n. 19, do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU regulamenta que o plano de saúde deve disponibilizar ao beneficiário, se houver cancelamento do benefício, um plano de saúde equivalente, sem a necessidade de cumprir novos prazos de carência

Desse modo, em regra, admite-se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo após a vigência de 12 (doze) meses e mediante prévia comunicação ao usuário, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, bem como disponibilização a parte autora de plano individual ou familiar sem a necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.

Ressalta-se, ainda, que no caso de rescisão unilateral do contrato de plano de saúde e estando o beneficiário em tratamento médico, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que se faz necessária a manutenção do contrato de prestação de serviço contratado até a conclusão do tratamento médico do usuário:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE. PACIENTE EM TRATAMENTO. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE DEVE MANTER O CONTRATO ATÉ A ALTA DO PACIENTE. DECISÃO CONFORME ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Com efeito, a Segunda Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp 1.842.751/RS (Tema Repetitivo 1.082), decidiu que
"a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida."

2. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.107.512/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024.) (Destaquei)

Como bem assinalado na sentença recorrida, embora a Apelante insista que o contrato, com 7 beneficiários, tenha sido rescindido conforme as exigências legais, isso não ocorreu. Apesar de a operadora do plano de saúde ter cumprido o prazo de notificação prévia de 60 dias acerca da rescisão, não ofereceu um novo plano individual ou familiar sem a exigência de carência, conforme comprova o documento acostado ao id. 252019664, em dissonância com o disposto no
artigo 1o da Resolução n. 19, do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU
.

Desse modo, estando a rescisão unilateral em desacordo com os requisitos legais aplicáveis, é imperioso manter o contrato coletivo do plano de saúde nos termos estabelecidos.

Sendo assim, não merece reforma a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo
Bradesco Saúde S/A
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024